Tribunal: TJSP
Processo: 1501940-33.2020.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Apelação – Roubos majorados pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, em concurso formal, por quatro vezes – Recurso defensivo – Condenação correta e não impugnada – Dosimetria – Pretendido o reconhecimento de "bis in idem" em relação aos maus antecedentes e reincidência de um dos réus – Descabimento – Inexistência de dupla majoração pelos mesmos fatos – Utilização de processos

Ementa:
Apelação – Roubos majorados pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, em concurso formal, por quatro vezes – Recurso defensivo – Condenação correta e não impugnada – Dosimetria – Pretendido o reconhecimento de "bis in idem" em relação aos maus antecedentes e reincidência de um dos réus – Descabimento – Inexistência de dupla majoração pelos mesmos fatos – Utilização de processos distintos – Possibilidade – Precedentes do E. STJ – Acréscimos sucessivos de 1/3 e 2/3 frente às majorantes – Manutenção – Faculdade do julgador, nos termos do art. 68, parágrafo único, CP – Precedentes desta C. Câmara – Pedido de reconhecimento de crime único, afastando-se o concurso formal de delitos – Não acolhimento – Acusados que tinham ciência que atingiam patrimônios distintos – Necessária pequena correção na pena pecuniária fixada para Isaias, sem reflexo final em sua reprimenda – Mantidas as penas impostas, inviável o abrandamento do regime prisional, nos termos do art. 33, § 2o, "a", CP – Pedido do i. Procurador de Justiça pela condenação dos réus ao pagamento das custas processuais – Acolhimento – Apelo de Thiago desprovido e recurso de Isaias parcialmente provido, sem reflexo na pena imposta.